Tribunal: TJDFT
Processo: 0714762-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714762-28.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITORIA ALINE BARROS LIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem acerca da preliminar de litisconsórcio passivo da União suscitada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em sua manifestação (id 30263415), nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: dez (10) dias, já considerada a prerrogativa de prazo em dobro conferida pela lei às partes. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator